Tribunal: CARF
Processo: 10437.720200/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720200/2016-81
ACÓRDÃO
2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA SROUR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens
e direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a
parcela da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário
apurado.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTA DE
OFÍCIO.
Enunciado Súmulas CARF nos 4 e 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício ao patamar de 100%, em razão da
legislação superveniente mais benéfica.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
2
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-69.544 - 5a
Turma da DRJ/BHE de 19 de agosto de 2016 que, por UNANIMIDADE, considerou IMPROCEDENTE
a impugnação apresentada.
Por bem descrever e sintetizar os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos
do relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls. 303/306):
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 246/253), relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do exercício 2012, ano-calendário de 2011, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 1.487.955,16, estando assim
constituído, em Reais:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto
495.942,29
Juros
de
Mora
-
(Calculados
até
o
Lançamento)
248.099,44
Multa Proporcional (Passível de Redução)
743.913,43
Total do Crédito Tributário Apurado
1.487.955,16
O lançamento originou-se na constatação de omissão/apuração incorreta de
ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza
adquiridos em reais.
O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 236/245 que relata, resumidamente, o que se segue:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – TVF
Em decorrência das investigações ocorridas na denominada Operação Lava Jato,
verificaram-se condutas delitivas praticadas por Raul Henrique Srour (Raul) que
deram origem ao que se denominou Operação Casa Blanca.
As interceptações das comunicações de Raul com Nelma Kodama e de Nelma com
terceiros revelaram fatos ilícitos praticados por ele com a utilização de interpostas
pessoas, dentre as quais a Districash Distribuidora de Títulos Mobiliários
(Districash). Ao prestar declarações perante a autoridade policial, Raul afirmou
que seu filho Rodrigo Henrique Gomes de Oliveira Srour (Rodrigo) além de
procurador da Districash também cuida da parte administrativo-burocrática da
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
3
empresa. Após o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços
de Raul, Rodrigo e da Districash, foram obtidos diversos documentos que
fundamentam o presente auto de infração.
Em 28 de dezembro de 2015, foi lavrado Termo de Início de Fiscalização – TIF
solicitando alguns esclarecimentos acerca das alienações de imóveis no ano-
calendário de 2011.
Em 18 de fevereiro de 2016, o contribuinte foi intimado a: apresentar os
comprovantes de pagamento dos valores referentes à aquisição do imóvel
“Prédio à rua Reseda no 273, esquina com a Viela Sanitária Um e seu terreno, lote
18 da quadra 10” (IMÓVEL 1); e apresentar a documentação que comprovasse o
efetivo recebimento dos valores referentes à alienação do mesmo imóvel. Na
mesma data, encaminhou-se intimação similar para Maria Rita Antonieta Papaleo
Vianna (Maria Rita, sogra de Raul) que vendeu o imóvel para Rodrigo e para
ADDRESS Consulting Negócios Imobiliários e Administração Ltda (ADDRESS), que
comprou o imóvel de Rodrigo.
Nas declarações de Ajuste Anual de Rodrigo, dos anos-calendário de 2010 e 2011,
não foram informadas a aquisição, alienação ou propriedade do imóvel em
questão, não houve apuração dos ganhos de capital e não consta recolhimento de
imposto de renda sobre ganhos de capital.
De acordo com a matrícula do imóvel, verificou-se que em 02/03/2009 o imóvel
foi adquirido por Maria Rita e Eduardo Pazzanese Vianna (Eduardo), por
R$3.232.000,00. Em 20/07/2010, Maria Rita e Eduardo venderam o imóvel para
Rodrigo por R$ 500.000,00, destacando uma perda de quase 85% do valor sem
qualquer observação que possa justificá-la. Em 23/03/2011, o imóvel teria sido
alienado para a ADDRESS pelo valor que consta na escritura de R$ 1.800.000,00.
Porém, no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de
Propriedade Imobiliária e Cessão de Direitos e outras Avenças firmado em
09/02/2011(Instrumento Particular 1), apreendido pela Polícia Federal – PF, tendo
como vendedor Rodrigo e como compradora a ADDRESS, consta que o valor de
venda acordado foi, na verdade, de R$ 3.900.000,00, sendo parte pago em
dinheiro e parte em outros imóveis (descrição à folha 240).
Parte do pagamento foi efetuado mediante transferência dos direitos sobre os
apartamentos 61 a 67 localizados à Rua Monte Aprazível no 109, especificados por
meio do Instrumento Particular de Acordo Comercial com Cláusula Condicional a
Evento Futuro e Outras Avenças entre Rodrigo e ADDRESS, assinado em
23/03/2011.
Em resposta às intimações para apresentação dos comprovantes de pagamento
dos valores referentes à alienação/aquisição do imóvel, Rodrigo e ADDRESS
responderam essencialmente o mesmo, sendo que ADDRESS apresentou cópias
de cheques dados em pagamento em datas e valores descritos à folha 241.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
4
Na análise do conjunto dos documentos, restou demonstrado que o teor da
Escritura Pública em que Rodrigo transmitiu o IMÓVEL 1 para a ADDRESS não se
concretizou nos termos nela transcritos.
Assim, considerou-se que o Instrumento Particular 1, firmado em 09/02/2011, foi
o efetivamente concretizado.
A vendedora do Imóvel 1, Maria Rita e Rodrigo foram intimados a comprovar o
recebimento e o pagamento da transmissão do imóvel, sem contudo,
apresentarem qualquer informação. Com base no registro R.15 da matrícula do
imóvel, o custo de aquisição foi de R$ 500.000,00.
Os cálculos efetuados encontram-se no Demonstrativo de Apuração dos Ganhos
de Capital onde se verificou omissão de ganho de capital na alienação de bens e
direitos, nos termos da legislação aplicável, no valor de R$ 3.306.282,06.
Parte do ganho auferido com a alienação do IMÓVEL 1 foi diretamente utilizada
para aquisição do imóvel à Rua Emilio Pedutti 126. É, portanto, inegável o
interesse comum de Raul na operação de alienação do bem e, assim, a ele deve
ser atribuída sujeição passiva solidária.
Também foi lançada multa qualificada uma vez que o contribuinte não apurou
ganho de capital, não recolheu o imposto, não informou a existência do imóvel na
Declaração de Ajuste, demonstrando a intenção de ocultar da Administração
Fazendária a ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Além disso, também não foram informados os imóveis recebidos como parte do
pagamento (apartamentos 61 a 67) e o valor que constou na Escritura
Pública(R$1.800.000,00) foi significativamente menor do que o efetivamente
recebido(R$3.900.000,00).
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Afirma que adquiriu da Sra. Maria Rita Antonieta Papaleo Vianna o imóvel situado
à Rua Resedá 195, pelo valor de R$ 3.000.000,00, pagos em seis parcelas anuais
de R$ 500.000,00. Tais informações são confirmadas pela alienante inclusive pelas
suas Declarações de Imposto de Renda.
Incontestável a falta de interesse da Autoridade Fiscal na busca pela verdade,
omitindo fatos e documentos. Ao se deparar com dois valores distintos para a
mesma transação preferiu o menor valor em benefício da União. O mesmo
ocorreu com o valor de alienação. Em atenção ao princípio da isonomia e
razoabilidade não há como utilizar os documentos ora como fator determinante
da sua decisão (aquisição) e ora como dispensável(alienação).
Não se pode tratar o presente caso sem a imparcialidade, transparência e
legalidade que o procedimento administrativo merece.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
5
Ganho de Capital
Aduz que somente haverá fato gerador caso a base de cálculo for positiva.
Nesse sentido cabe ao Fisco a efetiva prova dos valores despendidos na aquisição
e posteriormente recebidos na alienação do imóvel.
O imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 3.000.000,00 em seis parcelas anuais de
R$ 500.000,00, fato corroborado pelas DIRPF da contribuinte Maria Rita. A
Autoridade Fiscal ignorou as informações contidas nas declarações. Deve o Fisco
atuar para a obtenção de todos os meios para a busca da verdade. Cita acórdãos
do antigo Conselho de Contribuintes.
Em momento algum a Autoridade Fiscal conseguiu provar o ganho de capital que
foi baseado em premissas manifestamente equivocadas. Também não foi
observada a isenção, disposta no artigo 39 da Lei no 11.196/05, já que reconheceu
a aplicação dos frutos do ganho de capital na aquisição de outro imóvel
residencial, responsabilizando solidariamente o pai do impugnante, Sr. Raul
Henrique Srour.
Deve ser considerado nulo o auto de infração.
Violação Princípio da Legalidade
A Constituição Federal – CF limita o poder outorgado à Administração Pública,
determinando obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. O débito fiscal lançado foi constituído sob a
inobservância do princípio essencial da legalidade.
O Fisco deveria ter apurado os fatos de maneira exaustiva, encontrando os
verdadeiros valores envolvidos na transação imobiliária.
Multa Qualificada
A aplicação da multa qualificada somente é possível mediante inequívoca
comprovação do preenchimento dos requisitos legais. Não basta a simples
dedução amparada em argumentos vazios e desprovidos de prova concreta e
objetiva, sempre mirando o aumento da arrecadação.
Não houve por parte do impugnante o dolo ou má-fé, mas sim uma equivocada
omissão de informação em sua DIRPF. Tal afirmação fica mais clara no presente
contexto com os valores da transação imobiliária objeto do lançamento (aquisição
por R$3.000.000,00 e alienação por R$ 1.800.000,00).
Desvio de Finalidade
Considerando que a multa tem natureza punitiva e está diretamente atrelada à
gravidade do dano causado, torna-se evidente que a verdadeira intenção foi
transformá-la em mais um instrumento de arrecadação. Desse modo,
caracterizado o manifesto desvio de finalidade na conduta.
Juros Selic
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
6
A Taxa Selic é uma taxa remuneratória de capital e não pode ser exigida como
juros de mora. Os juros moratórios, na ausência de lei, devem ser de 1% ao mês.
Cientificado também do lançamento, o sujeito passivo solidário não apresentou
impugnação.
Acórdão 1a Instância (fls.301/312)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.318/332)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/10/2016 com as
mesmas alegações, fundamentos e pedidos já apresentados na impugnação, destacando-se a
determinação da base de cálculo do lançamento com base no valor REAL de aquisição, que a
FISCALIZAÇÃO falhou em apurar; na desqualificação da multa de ofício aplicada e no afastamento
dos juros de mora corrigidos pela taxa SELIC.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
7
VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em avaliar se houve omissão/apuração incorreta
de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza adquiridos
em reais, se a multa de ofício qualificada se subsumi as hipóteses legais e se é cabível a aplicação
da TAXA SELIC aos juros moratórios e à multa de ofício.
Em relação a aplicação da TAXA SELIC, verifica-se tratar- de matéria incontroversa e
já sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, improcede tal pleito.
Para avaliar a aplicabilidade da multa imputada deve-se verificar a existência ou não
da omissão do ganho de capital que, segundo o RECORRENTE, não houve, e que a FISCALIZAÇÃO
não fez as diligências necessárias para comprovar tal ocorrência. Alega que as DIRPFs das partes
vendedoras seriam aptas a comprovarem o alegado.
Contudo, tais documentos não foram juntados aos autos e, segundo o relatório
fiscal, os vendedores foram intimados a prestarem informações sobre o negócio entabulado e
quedaram-se inertes (fl.122), aliás, ao contrário, em resposta à intimação, afirma (fls. 126/127)
que: no ano-calendário 2011, não recebeu rendimentos tributáveis ou não, nem mesmo concedeu
qualquer empréstimos ou realizou doações.(sic)
Assim, o RECORRENTE não logrou êxito em comprovar o alegado, restando incabível
a tentativa de se transferir o ônus da prova para a ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, uma vez que
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, é o que se depreende do disposto no
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
8
Código de Processo Civil (CPC), cuja aplicação que é aplicado de forma supletiva e subsidiária ao
PAF, dispõe que:
CPC/ 2015/ Lei 13.105.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor
Logo, a ausência de comprovação dos fatos alegados pela defesa aliada à
constatação da FISCALIZAÇÃO e omissão de informações por parte da parte intimada, são
suficientes para caracterizarem a ocorrência do FATO GERADOR. Neste sentido, revela-se
elucidador excerto do Acórdão recorrido (fls. 308/ 309):
Como se vê, considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. Sobre o ganho de
capital há incidência do imposto de renda.
Tendo tomado conhecimento da alienação do IMÓVEL 1 (omitida na declaração
do interessado), a fiscalização intimou tanto o sujeito passivo como Maria Rita
para apresentação da documentação referente ao pagamento e recebimento pela
transmissão do imóvel, de modo a se verificar o custo de aquisição.
O contribuinte não logrou êxito em comprovar o suposto pagamento a Maria Rita
no valor de R$ 3.000.000,00. Da mesma forma, Maria Rita afirmou que não havia,
ainda, obtido os documentos comprobatórios e que juntaria aos autos quando
estivesse de posse deles (fls. 126/127), o que não ocorreu até o presente
momento.
Não basta, para comprovação, que as informações estejam descritas na
Declaração de Bens ou Direitos da DIRPF. Tais informações devem estar lastreadas
por documentação hábil e idônea capaz de demonstrar os efetivos valores da
transação.
Na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o direito.
Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência do fato tributário. Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar
prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do
direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da irregularidade
apontada.
O ônus de provar o valor do custo de aquisição do imóvel é do alienante.
Sob o aspecto tributário, o custo de aquisição tem por efeito reduzir a base de
cálculo do tributo. Daí a razão pela qual a comprovação documental é condição
indispensável para seu acolhimento.
No que diz respeito à alienação, não obstante a informação contida na escritura
pública que o valor da venda do IMÓVEL 1 para ADDRESS foi de R$ 1.800.000,00,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
9
no documento apreendido pela Polícia Federal (Instrumento Particular 1) consta
que o valor acordado foi, na realidade, de R$ 3.900.000,00 sendo parte paga em
dinheiro e parte em outros imóveis, conforme já relatado no TVF.
Intimada a demonstrar os comprovantes de pagamento dos valores, a ADDRESS
apresentou cópias dos cheques dados em pagamento, totalizando R$
1.058.800,00 e admitiu a cessão dos direitos relativos às seis unidades do prédio
localizado à Rua Monte Aprazível 109 (aptos 62-67), cessão esta confirmada
também pelo impugnante.
Os pagamentos comprovados pela ADDRESS e confirmados por Rodrigo, são
idênticos aos valores especificados na cláusula 2.2.c do Instrumento Particular 1,
bem como os apartamentos objetos da cessão e especificados na cláusula 2.2.d,
restando comprovado que o teor contratual da escritura pública não se
concretizou nos termos nela descritos, mas sim nas condições constantes do
Instrumento Particular 1.
Ao contrário do que alega o impugnante, a Autoridade Fiscal, em busca dos
verdadeiros valores das transações, ainda diligenciou junto ao Alienante (Maria
Rita) e ao comprador (ADDRESS) de modo a confirmar o montante real envolvido
nos negócios jurídicos.
Esclareça-se também, que não se trata de escolha dos melhores valores para a
União como alega o contribuinte. A fiscalização considerou o valor do custo de
aquisição de R$ 500.000,00 com base no registro da matrícula do imóvel, tendo
em vista a falta de comprovação de outro valor pelo sujeito passivo. Da mesma
forma, em relação à alienação, restou demonstrado que o efetivo valor recebido
foi o constante no Instrumento Particular 1 no montante de R$3.900.000,00.
Logo, não há reparo a se fazer em relação a conclusão do Acórdão da DRJ relativa
ao ganho de capital auferido.
Quanto a aplicabilidade da multa qualificada, verifica-se que a conduta dolosa do
contribuinte foi claramente demonstrada pela FISCALIZAÇÃO, uma vez que ele (fl.311),
... fez constar na Escritura Pública valor significativamente menor do que o valor
efetivamente recebido de R$3.900.000,00. Corroboram ainda mais a intenção
aqui descrita as cláusulas constantes do Instrumento Particular 1 de
confidencialidade do contrato e penalidades a serem aplicadas para o seu
descumprimento.
Contudo, em função da alteração legislativa trazida a efeito pelo art. 14 da Lei no
14.689, de 2023, a multa de ofício deve ser reduzida ao patamar de 100%, por ser mais benéfica ao
CONTRIBUINTE.
Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 17459.720024/2022-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720200/2016-81
10
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Feb 26 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2017
(...) GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. Uma vez
comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens e direitos do
contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta caracterizada a
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda. PENALIDADE TRIBUTÁRIA.
REDUÇÃO. LEI No 14.689, DE 2023. Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de
2023, fica cancelada a parcela da multa que exceder 100% do montante do
crédito tributário apurado.
Numero da decisão: 2301-011.467
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
dou provimento parcial para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 346
DF CARF MF
Original